Tribunal: TJPA
Processo: 0806100-21.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10188 - Remuneração
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806100-21.2021.8.14.0006

APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA PA

APELADO: ALEXANDRA CORDOVIL DA LUZ MASCARENHAS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL CEDIDO A ENTE ESTADUAL. VERBAS REMUNERATÓRIAS NÃO PAGAS. RESPONSABILIDADE DO ENTE CEDENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DO ESTADO NO POLO PASSIVO EM SEDE RECURSAL. ÔNUS FINANCEIRO DA CESSÃO COM NATUREZA INTERADMINISTRATIVA. DIREITO DO SERVIDOR À REMUNERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática proferida em Apelação Cível que conheceu parcialmente e negou provimento ao recurso do ente municipal, mantendo condenação ao pagamento de verbas salariais à servidora pública municipal cedida ao ente estatal. A autora ajuizou ação de cobrança alegando inadimplemento de salários e verbas correlatas durante período de cessão ao ente estadual, embora o decreto de cessão previsse ônus financeiro ao cessionário. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Município ao pagamento das parcelas remuneratórias em atraso, condenação posteriormente ampliada em embargos de declaração. O Município sustentou ilegitimidade passiva, necessidade de inclusão do Estado do Pará no polo passivo, existência de decreto municipal que atribuiu ao Estado o ônus financeiro da cessão e ocorrência de enriquecimento sem causa do ente estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível, em sede recursal, a inclusão do Estado do Pará no polo passivo da demanda, quando tal alegação não foi suscitada na contestação; e (ii) estabelecer qual ente federativo é responsável pelo pagamento das verbas remuneratórias de servidor municipal cedido a outro ente federado quando o ato de cessão prevê ônus financeiro para o cessionário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a ocorrência de inovação recursal, pois a alegação de necessidade de inclusão do Estado do Pará no polo passivo não foi apresentada na contestação, incidindo a preclusão consumativa conforme o princípio da eventualidade previsto no art. 336 do CPC.

O tribunal não pode apreciar, em grau recursal, matéria não suscitada no juízo de origem, salvo quando se tratar de questão de ordem pública ou fato superveniente, hipóteses não verificadas no caso, nos termos do art. 1.014 do CPC.

A cessão de servidor público não rompe o vínculo jurídico com o ente de origem, permanecendo o servidor vinculado ao órgão cedente para fins funcionais e remuneratórios.

Mesmo quando a cessão ocorre com ônus financeiro para o ente cessionário, cabe ao ente cedente efetuar o pagamento da remuneração ao servidor e posteriormente buscar o ressarcimento junto ao cessionário por via administrativa ou judicial.

Ajustes administrativos entre entes federativos, inclusive cláusulas que atribuem ônus financeiro ao cessionário, possuem natureza interadministrativa e não podem ser opostos ao servidor para restringir o recebimento de verbas de natureza alimentar.

Eventual inadimplemento do ente cessionário não pode ser transferido ao servidor público, sob pena de violação aos princípios da legalidade, eficiência e continuidade do serviço público.

A alegação de enriquecimento sem causa do ente estadual refere-se a relação jurídica interna entre entes federativos, devendo eventual desequilíbrio financeiro ser solucionado por meio de ação regressiva ou mecanismo administrativo próprio, sem prejuízo do direito do servidor à remuneração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alegação de inclusão de ente federativo no polo passivo suscitada apenas em sede recursal configura inovação recursal e não pode ser conhecida, em razão da preclusão consumativa.

A cessão de servidor público não rompe o vínculo funcional com o ente cedente, que permanece responsável pelo pagamento da remuneração do servidor.

A previsão de ônus financeiro ao ente cessionário possui natureza interadministrativa e não pode ser oposta ao servidor para afastar o pagamento de verbas remuneratórias de natureza alimentar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37; CPC, arts. 5º, 6º, 336, 1.014, 1.021, 81, §§2º e 3º, e 1.026, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.947.526/SP, Rel. Min., 2ª Turma, j. 13.06.2022, DJe 20.06.2022; TJDFT, AI nº 0704022-59.2021.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 7ª Turma Cível, j. 29.09.2021; TJGO, Apelação nº 5061013-32.2020.8.09.0051.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 11ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 13 a 2
2
/04/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Município de Ananindeua
contra decisão monocrática que, nos autos de Apelação Cível, conheceu em parte e negou provimento ao recurso interposto pelo ente municipal, mantendo a condenação ao pagamento de verbas salariais devidas à servidora pública
Alexandra Cordovil da Luz Mascarenhas
.

Consta dos autos que a autora ajuizou
ação de cobrança
pleiteando o pagamento de salários e verbas correlatas referentes aos períodos em que esteve
cedida ao Governo do Estado do Pará
, alegando que, embora o decreto de cessão previsse ônus ao ente cessionário, o Município permanecia como responsável direto pelos pagamentos, tendo deixado de adimplir diversas parcelas remuneratórias.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a responsabilidade do Município pelo pagamento das verbas salariais atrasadas. Posteriormente, em sede de embargos de declaração, houve ampliação da condenação para incluir outros meses de inadimplemento.

Inconformado, o Município interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese: a) a ilegitimidade passiva do Município de Ananindeua; b) a necessidade de inclusão do Estado do Pará no polo passivo, em razão de litisconsórcio necessário; c) a existência de legislação municipal específica (Decreto nº 16.665/2016) que atribuiu ao Estado o ônus financeiro da cessão da servidora; d) a ocorrência de enriquecimento ilícito do ente estadual, que teria se beneficiado da força de trabalho da servidora sem arcar com a remuneração correspondente.

A decisão monocrática recorrida rejeitou tais argumentos, mantendo a responsabilidade do Município pelo pagamento das verbas remuneratórias, ao fundamento de que a cessão do servidor não rompe o vínculo jurídico com o ente cedente, cabendo a este realizar o pagamento e buscar eventual ressarcimento junto ao cessionário.

Contra essa decisão foi interposto o presente Agravo Interno, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, reiterando-se as teses de ilegitimidade passiva do Município, de responsabilidade do Estado do Pará e de vedação ao enriquecimento sem causa.

A parte agravada apresentou contrarrazões, sustentando, preliminarmente, a ocorrência de inovação recursal, uma vez que a tese de inclusão do Estado no polo passivo não foi arguida em contestação. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

A controvérsia recursal consiste em definir qual ente federativo é responsável pelo pagamento das verbas remuneratórias de servidora municipal cedida ao Estado do Pará, quando o ato de cessão prevê ônus financeiro para o cessionário.

Da alegada ilegitimidade passiva do Município e da inovação recursal

Sustenta o agravante que o Estado do Pará deveria figurar no polo passivo da demanda, pois o Decreto Municipal nº 16.665/2016 atribuiu ao ente estadual o ônus financeiro da cessão. Todavia, observa-se que tal argumento não foi suscitado na contestação, tendo sido apresentado apenas em sede recursal.

Nos termos do art. 336 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, sob pena de preclusão consumativa, em observância ao princípio da eventualidade.

Além disso, o art. 1.014 do CPC estabelece que as questões não suscitadas no juízo de origem somente podem ser apreciadas em grau recursal quando se tratar de matéria de ordem pública ou fato superveniente, hipóteses que não se verificam no caso.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO . INOVAÇÃO RECURSAL EM RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. 1. A alegação de ofensa à coisa julgada em razão de o título executivo expressamente fixar a TR como índice de correção monetária não foi devidamente apresentada em recurso oportuno, tampouco tendo o Tribunal de origem se manifestado expressamente sobre a questão. 2. O fato constitui inaceitável inovação recursal e impede o conhecimento do recurso, tanto em decorrência da preclusão consumativa quanto na ausência de prequestionamento, ainda que se trate de questão de ordem pública. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1947526 SP 2021/0207711-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)”

Da responsabilidade pelo pagamento das verbas remuneratórias

A cessão de servidor público não rompe o vínculo jurídico com o ente de origem, permanecendo o servidor vinculado ao órgão cedente para fins funcionais e remuneratórios.

A jurisprudência pátria consolidou entendimento segundo o qual, mesmo nas hipóteses de cessão com ônus para o cessionário, cabe ao ente cedente efetuar o pagamento da remuneração e posteriormente buscar o reembolso administrativo ou judicial.

Tal orientação decorre dos princípios constitucionais da legalidade, eficiência e continuidade do serviço público, previstos no art. 37 da Constituição Federal.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO, RESSARCIMENTOS E INDENIZAÇÃO. DECISÃO SANEADORA. PEDIDOS DE RESSARCIMENTO DE SALÁRIO, DIFERENÇAS DE HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO . EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ÔNUS DO ÓRGÃO CESSIONÁRIO. 1 . Tratando-se de cessão com ônus para o cessionário, a este incumbe reembolsar ao órgão cedente os valores da remuneração do servidor ou empregado cedido, acrescidos dos respectivos encargos. 2. Na cessão com ônus para o cessionário, o reembolso é feito diretamente ao cedente, cabendo a este realizar o pagamento da remuneração do servidor cedido e apresentar ao cessionário, mensalmente, a fatura para ressarcimento dos respectivos valores, não podendo o servidor demandar diretamente o cessionário para pleitear o pagamento de sua remuneração. 3 . Agravo conhecido e não provido. (TJ-DF 07040225920218070000 DF 0704022-59.2021.8 .07.0000, Relator.: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 29/09/2021, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

“DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA E DANOS MORAIS. SERVIDORA CEDIDA A OUTRO MUNICÍPIO . AUXÍLIO-DOENÇA E LICENÇA MATERNIDADE. PREVALÊNCIA DO VÍNCULO ORIGINÁRIO. AUSÊNCIA DE REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS . PROGRESSÃO HORIZONTAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. OBSERVÂNCIA. DANOS MORAIS . NÃO VISLUMBRADOS. 1. Ainda que a cessão do servidor se opere com ônus do pagamento da remuneração para o cessionário, deve ser garantido àquele o recebimento de todas as vantagens e direitos que teria no exercício de sua função perante o cedente, sob pena de afronta aos princípios da isonomia e legalidade. Esta garantia decorre do fato de que a cessão de servidor público não rompe a relação jurídica estabelecida com o ente cedente, sendo o tempo de serviço computado para todos os fins, inclusive para a percepção de vantagem, não eventual, assegurada em lei aos titulares de idêntico cargo . 2. A ausência de repasses dos valores pertinentes às contribuições previdenciárias da cedida, não deve servir de razão para o cedente se furtar da obrigação com o servidor, haja vista que cabe ao referido órgão implementar as providências cabíveis para o recebimento dos valores inadimplidos. 3. Para a concessão da progressão horizontal deve ser computado como efetivo exercício de cargo público prestado junto ao Município de Goiânia o tempo em que a servidora foi cedida a outra municipalidade, porquanto, adotar posição diversa implicaria permitir que a servidora ficasse em patente desigualdade com os demais servidores municipais . 4. O descumprimento da progressão funcional da autora e o não pagamento dos benefícios salariais devidos, por si só, não tem o condão de causar abalo a sua honra, ou a sua moral, não restando comprovado evento danoso capaz de atingir seus direitos personalíssimos, afigurando-se incabível a indenização por danos morais. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E DESPROVIDAS. (TJ-GO - APL: 50610133220208090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a) . DESEMBARGADOR ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R))”

Assim, eventual inadimplemento do cessionário não pode ser oposto ao servidor, que possui direito fundamental à percepção tempestiva de sua remuneração. Admitir o contrário implicaria transferir ao servidor os riscos decorrentes de relações administrativas internas entre entes federativos, o que se mostra incompatível com o regime jurídico estatutário.

Da alegada existência de legislação específica e da autonomia federativa

Argumenta o agravante que o Decreto Municipal nº 16.665/2016 transferiu integralmente o ônus financeiro da cessão ao Estado do Pará. Contudo, ainda que tal previsão exista, trata-se de cláusula de natureza interadministrativa, destinada a regular o ressarcimento entre os entes federados, não sendo oponível ao servidor.

Os ajustes internos entre entes públicos não podem prejudicar direitos subjetivos do servidor, sobretudo quando se trata de verba de natureza alimentar. Portanto, eventual descumprimento do pacto administrativo não afasta a responsabilidade direta do ente empregador perante o servidor, devendo a controvérsia financeira ser resolvida entre os entes envolvidos.

Da alegação de enriquecimento sem causa

Também não prospera a tese de enriquecimento ilícito do Estado do Pará.

Isso porque eventual vantagem financeira obtida pelo ente estadual decorre de relação jurídica distinta, estabelecida entre os entes federativos, e não entre o Estado e a servidora.

Assim, eventual desequilíbrio financeiro deverá ser resolvido por meio de ação regressiva ou procedimento administrativo próprio, não sendo possível transferir ao servidor o ônus decorrente dessa relação institucional.

Conclui-se que a tese de inclusão do Estado do Pará no polo passivo constitui inovação recursal, vedada pelo ordenamento processual; a cessão de servidor público não rompe o vínculo funcional com o ente cedente, que permanece responsável pelo pagamento da remuneração; eventual obrigação de ressarcimento entre os entes federativos possui natureza interna e administrativa, não podendo prejudicar o direito do servidor à percepção de verbas de caráter alimentar.

Nesses termos, não se evidenciam elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada, a qual se encontra em consonância com a legislação processual e com a jurisprudência dominante.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do
caput
do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 13 de abril de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 27/04/2026